Tribunal: TJDFT
Processo: 0719467-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE E DE DÉBITOS RELACIONADOS AO VEÍCULO. NÃO ATENDIMENTO. TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. PESQUISA DE BENS. INFOJUD, RENAJUD E ERIDF. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. Constitui obrigação do adquirente proceder à transferência imediata do veículo para o seu nome junto ao órgão de trânsito competente, a fim de responder pelos débitos originados após a tradição. No entanto, para que o DETRAN seja compelido a transferir a propriedade de veículo e dos débitos consectários, para o nome do adquirente desidioso, importa que seja incluído na lide, em atenção à disciplina prevista no artigo 506, do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para a análise da viabilidade de realização de pesquisa ao BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento das vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica (Tema 425). Precedentes. O sistema de pesquisas de ativos em cadastros restritivos tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais e, portanto, na efetividade das demandas propostas na Justiça, garantindo os direitos do credor, sem que isso implique afronta aos direitos do devedor. No entanto, com o intuito de inibir o abuso dessa ferramenta, a jurisprudência estabeleceu entendimento no sentido de que o pedido de reiteração da medida deve ser analisado no caso concreto, dentro dos parâmetros da razoabilidade. Afigurando-se legítima a realização das diligências pleiteadas, devem ser efetuadas pelo Juízo, não se olvidando que, além de atenderem ao princípio da cooperação, propiciam a máxima efetividade do processo de execução.